Tribunal: TJDFT
Processo: 0713245-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0713245-81.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL FERREIRA REGO, JUCINEY LIMEIRA DOS SANTOS SILVA JUNIOR APELADO: VALMIR BISPO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Rafael Ferreira Rego e Juciney Limeira dos Santos Silva Júnior contra sentença (ID 54822413) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Valmir Bispo da Silva, julgou procedente o pedido e decretar a rescisão do contrato de locação firmado pelas partes e condenar os réus, ora apelantes, ao pagamento da cláusula penal no valor de dois aluguéis e indenização por danos materiais no montante de R$7.333,00 (sete mil trezentos e trinta e três reais), com incidência de atualização monetária, desde a data do ajuizamento, e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. Verifica-se que o apelante Juciney Limeira dos Santos Silva Júnior pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios da situação de hipossuficiência econômica do recorrente. Ante o exposto, intime-se o apelante Juciney Limeira dos Santos Silva Júnior para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 6 (seis) meses; b) cópias dos extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 6 (seis) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora